Tribunal: TJES
Processo: 5005685-69.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005685-69.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MANOEL LUIZ TEIXEIRA SANTOS
AGRAVADO: GBOEX-GREMIO BENEFICENTE
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra a decisão (ID 1798828) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação de revisão contratual ajuizada por Manoel Luiz Teixeira Santos contra GBOEX – Grêmio Beneficente, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que (a) mantém contrato de seguro com a agravada desde 1967; (b) por conta de aumentos abusivos, passou a efetuar o depósito dos valores incontroverso na contra da agravada e dos controversos, em conta judicial vinculada à ação revisional; (c) não há que se falar em mora, na medida em que contesta judicialmente os valores, depositando-os judicialmente; (d) em razão da relação consumerista, deve ser aplicada a regra probatória do art. 6º, V, do CDC..

Decisão deferindo a tutela recursal de urgência (ID 1913737).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 2020100).

Vitória/ES, 24 de fevereiro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cumpre, de plano, acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

Assim, o objeto do presente recurso deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Em que pese a alteração recente de posicionamento do STJ, que entendeu pela inaplicabilidade analógica do art. 15 da Lei 9.656/1998 aos contratos de seguro de vida, tal conclusão não retira do Poder Judiciário a possibilidade de analisar eventual abusividade do percentual de reajuste praticada pela seguradora.

Ainda que a apuração contábil seja importante para se determinar a regularidade dos reajustes, a planilha apresentada (ID 1738982, pág. 13) indica considerável aumento do valor do prêmio que, na data base de 01/01/2012 era R$ 936,37 e, em 01/07/2019, chegou a R$ 2.793,55, variação que, aparentemente, não foi acompanhada proporcionalmente pela atualização da indenização, corroborando, portanto, a tese recursal.

Por sua vez, o agravante tem 86 anos de idade e mantém relação contratual com a empresa há mais de 50 anos, sem indicação anterior de inadimplemento, sendo evidente os prejuízos decorrentes da rescisão do contrato de seguro nesta fase da vida.

E ainda assim, a pretensão liminar não é a suspensão dos aumentos do prêmio, mas a autorização de depósito judicial do valor controvertido enquanto discutida a revisional, medida que mantêm a seguradora garantida.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
dou
-lhe provimento
para, reformando a decisão recorrida, conceder a tutela de urgência pleiteada, autorizando o agravante a proceder o depósito judicial das parcelas controversas do contrato de seguro, observando regularmente as datas de vencimento pactuadas no contrato, devendo a seguradora, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), manter vigente as apólices.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SEGURO DE VIDA. AUMENTO DE MENSALIDADE POR FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL DE EVENTUAL ABUSIVIDADE DO REAJUSTE. CONSIGNAÇÃO JUDICIAL DE VALORES CONTROVERTIDOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O objeto do agravo de instrumento deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda;

2. Em que pese a alteração recente de posicionamento do STJ, que entendeu pela inaplicabilidade analógica do art. 15 da Lei 9.656/1998, pode o Poder Judiciário, observando as peculiaridades de cada caso, analisar eventual abusividade do percentual de reajuste praticada pela seguradora;

3. O segurado tem 86 anos de idade e mantém relação contratual com a empresa há mais de 50 anos, sem indicação anterior de inadimplemento, salientando que sua pretensão liminar não é a suspensão do aumento do prêmio, mas a autorização de depósito judicial do valor controvertido, medida que mantêm garantida a seguradora;

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 15 de março de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.